Tribunal: TJDFT
Processo: 0710432-17.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0710432-17.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TAMARA SANTOS CALDAS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela autora, ora recorrente, com pedido de tutela de urgência, tendo em vista a sentença não haver estipulado prazo para que o Distrito Federal forneça a CONSULTA EM PSIQUIATRIA GERAL. A recorrente alega que possui 36 (trinta e seis) anos de idade e se encontra com diagnóstico de Transtorno Afetivo Bipolar, CID F317, necessitando com urgência da realização do tratamento médico prescrito. Informa que aguarda a consulta médica por prazo excessivo, desde 11/09/2020, sob o risco AZUL, conforme inscrição no Sistema de Regulação da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. A sentença ID 47866367, julgou parcialmente procedente o pedido da autora, determinando que o Distrito Federal forneça a recorrente a CONSULTA EM PSIQUIATRIA GERAL, na rede pública de saúde do Distrito Federal, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde. A recorrente aduz como perigo de dano, que a falta de estabelecimento de prazo para o cumprimento da obrigação, gera o risco de agravamento do seu estado de saúde, além de equivaler a uma sentença de improcedência, pois a parte remanesce na mesma situação em que se encontrava antes do ajuizamento da ação. Sustenta como probabilidade do direito, disposição expressa no Enunciado no 93 do CNJ, bem como a Lei Orgânica do Distrito Federal, assegurada pela Constituição Federal quanto a garantia ao direito à saúde, bem como demais legislações e jurisprudências, constantes da petição inicial. Requer, em sede de tutela recursal, o deferimento do pedido de tutela de urgência, determinando que o recorrido forneça a recorrente no prazo de 10 (dez) dias, a CONSULTA EM PSIQUIATRIA GERAL, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do Poder Público. A recorrente pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas ID 47866381. Manifestação do Ministério Público pelo provimento do recurso, ID 48467255. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. O Ofício no 9826/2023/ do chefe do Núcleo de Judicialização – NJUD/AJL/SES, ID 47866376, informou em 04/05/2023, que em atenção ao determinado na sentença judicial, a usuária ocupa a posição 2348 da fila de espera de acordo com os critérios de regulação, não havendo previsão para o agendamento da consulta em psiquiatria de acordo com estes critérios e com a oferta atual de vagas. Todavia, sugeriu que a recorrente procure atendimento na Unidade Básica de Saúde mais próxima de sua residência para que seja reavaliada pelo médico de família e comunidade, que poderá solicitar, junto à Gerência de Regulação da Região de Saúde Leste a alteração da prioridade caso julgue pertinente. Tendo em vista o momento vivido, sob os efeitos de uma pandemia, devemos observar os protocolos de classificação de risco emanados pelas autoridades sanitárias e executados pelas Centrais de Regulação. A recorrente já está inserida na ordem de prioridade para a realização da consulta psiquiátrica, nos termos da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido. É importante salientar que o laudo médico apresentado, ID 47866304, informa que o procedimento não é urgente, bem como não menciona de forma expressa e fundamentada o risco de vida ou dano irreversível à saúde da recorrente. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Após, venham os autos para julgamento. I. Brasília/DF, 3 de julho de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito